Tribunal: TCU
Processo: 014.572/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da execução parcial do objeto do contrato de repasse objetivando a construção de conjunto habitacional com 30 unidades habitacionais no município, conforme plano de trabalho, no âmbito do programa Morar Melhor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa, em desfavor do Sr. Luís Alfredo Amin Fernandes (CPF XXX.542.102-XX), prefeito de Viseu/PA à época dos fatos (gestão: 2005-2008), em razão da execução parcial do Contrato de Repasse 106.170-99/2000 (Siafi 421696), celebrado entre a Prefeitura de Viseu/PA e a União, por intermédio da Caixa, para a construção de conjunto residencial com 30 unidades habitacionais no município, no âmbito do programa Morar Melhor, com vigência de 28/12/2000 a 30/11/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel o Sr. Luis Alfredo Amin Fernandes (CPF XXX.542.102-XX), com fundamento no § 3o, art. 12, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Luis Alfredo Amin Fernandes (CPF XXX.542.102-XX), condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 60.000,00 13/1/2003 51.380,00 11/8/2003 27.420,00 27/4/2006 14.552,00 5/11/2007 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, caso seja do interesse do responsável, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada uma, corrigida monetariamente, os juros de mora devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. dar ciência deste Acórdão à Caixa Econômica Federal e ao responsável, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.